Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-82.2020.8.11.0096
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000008-82.2020.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDER POZZOBON - CPF: 719.344.131-00 (EMBARGANTE), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), MARCELO GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 522.337.311-15 (EMBARGANTE), EDVALDO ANGELO DA MATA - CPF: 197.486.471-53 (ADVOGADO), MARCELO DAMASCENO DA ROSA - CPF: 006.774.811-28 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), MARCELO GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 522.337.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIDE. REFORMATIO IN PEJUS. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação civil pública ambiental.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao afastar a caracterização de área rural consolidada sem provocação específica; (ii) saber se houve reformatio in pejus em desfavor dos apelantes; e (iii) saber se há erro de premissa fática quanto à consolidação da área objeto da lide.

III. Razões de decidir

3. Não há julgamento extra petita quando a matéria impugnada foi expressamente suscitada no próprio recurso de apelação, atraindo a competência do Tribunal para análise da tese recursal.

4. Inviável o reconhecimento de reformatio in pejus quando a decisão de segundo grau apenas confirma integralmente a sentença recorrida, sem alteração da condenação imposta.

5. A tentativa de reanálise do conjunto fático-probatório para alterar a conclusão do acórdão não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que visam apenas sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. O acórdão não incorre em julgamento extra petita quando examina questão suscitada no próprio recurso. 2. A reformatio in pejus não se configura na hipótese de manutenção integral da sentença. 3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito ou revaloração da prova."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Alexander Pozzobon e Marcelo Damasceno da Rosa, com fundamento no artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por ambos, mantendo integralmente a sentença de mérito que julgara parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões, os embargantes sustentam, em síntese, a ocorrência de julgamento extra petita, sob o argumento de que o acórdão recorrido afastou o reconhecimento da área como rural consolidada, em desconformidade com o que fora decidido na sentença de primeiro grau e sem que houvesse recurso do Parquet sobre esse ponto, o que configuraria violação aos limites da lide, nos termos dos artigos 141 e 492 do CPC.

Aduzem, ainda, a ocorrência de reformatio in pejus, na medida em que, sendo os únicos apelantes, teriam tido sua situação agravada.

Alegam, também, a existência de erro de premissa fática, porquanto o acórdão considerou que a área degradada não seria consolidada, não obstante a sustentação dos embargantes de que a abertura da área teria ocorrido antes de 2005 — circunstância, segundo afirmam, reconhecida na sentença e corroborada por laudos técnicos, bem como por dados constantes do CAR e da SEMA.

Por fim, asseveram que a fundamentação adotada pelo acórdão teria desconsiderado documentos e provas produzidas nos autos, o que configuraria afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com tais fundamentos, pugnam pelo provimento dos embargos de declaração, com o consequente reconhecimento da nulidade do acórdão por julgamento extra petita e por reformatio in pejus ou, subsidiariamente, pelo saneamento do alegado erro material na valoração fática, com o consequente reconhecimento da área como consolidada, afastando-se, assim, as obrigações de recomposição e indenização.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta todos os argumentos apresentados pelos embargantes, sustentando a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Aduz que o próprio recurso de apelação interposto pelos réus suscitava expressamente a questão da consolidação da área, razão pela qual o enfrentamento do tema por parte do Tribunal era medida necessária.

Assegura, ainda, que não houve inovação no julgamento, tampouco reformatio in pejus, uma vez que a sentença foi mantida integralmente. Argumenta que a alegação de erro material configura tentativa indevida de rediscussão do mérito, revestida sob a forma de embargos de declaração, o que se revela manifestamente incabível.

Ao final, requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos com fundamento no artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, por meio dos quais os embargantes alegam a ocorrência de vícios no acórdão proferido por esta Colenda Câmara, notadamente a existência de julgamento extra petita e violação ao princípio da vedação à reformatio in pejus, além de erro de premissa fática.

Sustentam, em síntese, que o aresto embargado teria afastado o reconhecimento da área objeto da lide como rural consolidada, em desconformidade com o que teria sido reconhecido na sentença e sem que houvesse provocação do Ministério Público sobre o ponto, implicando violação aos artigos 141 e 492 do CPC.

Aduzem, ainda, que, na qualidade de únicos apelantes, tiveram sua situação jurídica agravada, o que configuraria reformatio in pejus.

Não lhes assiste razão.

Inicialmente, cumpre salientar que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e da doutrina majoritária, configura-se julgamento extra petita quando o órgão julgador profere decisão sobre matéria que não lhe foi devolvida, extrapolando os contornos objetivos da demanda, compreendidos pelo pedido e pela causa de pedir, conforme preceituam os artigos 141 e 492 do CPC.

No entanto, não se vislumbra, na hipótese vertente, qualquer extrapolação dos limites da lide ou da devolutividade recursal.

Os próprios embargantes, em suas razões de apelação, suscitaram reiteradamente a tese de que a área degradada seria área rural consolidada, fazendo jus à dispensa de recomposição ambiental, à luz dos artigos 61-A e 66 da Lei no 12.651/2012.

Nesse contexto, a análise da alegação de consolidação da área foi provocada pelos próprios apelantes e, portanto, integrava o objeto da impugnação submetida à apreciação do Tribunal.

Com efeito, o voto condutor do acórdão embargado enfrentou diretamente a matéria, afastando, com base no conjunto probatório e na legislação aplicável, a tese de configuração de área rural consolidada, nos seguintes termos:

“(...) Doutro lado, os apelantes invocam a aplicação do conceito de “área rural consolidada” previsto no art. 3o, IV, do Código Florestal (Lei no 12.651/2012), como forma de eximir-se do dever de recomposição ambiental.

Entretanto, tal argumentação revela-se impertinente no caso concreto.

É que a ocupação consolidada a que se refere o diploma legal exige demonstração inequívoca de sua existência em 22 de julho de 2008.

O dano ambiental, todavia, objeto da presente demanda remonta a 2014, com posterior agravamento em 2017, portanto, em período posterior àquele marco legal, circunstância que por si só descaracteriza a consolidação.

Ademais, a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que o enquadramento de determinada área como consolidada não elide, por si, a obrigação de reparação ambiental, especialmente quando a degradação decorre do descumprimento de embargo ou da prática de atos que impedem a regeneração natural de vegetação nativa, vejamos:

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESMATE IRREGULAR. MULTA. INTERVENÇÕES ANTRÓPICAS CONSOLIDADAS ANTERIORMENTE A 22 DE JULHO DE 2008. INTELIGÊNCIA DO ART. 59 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DE SANÇÕES. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. O Código Florestal (Lei no 12.651/2012) não concede anistia universal e incondicionada aos infratores das normas ambientais, uma vez mantidas as ilicitudes das violações da natureza, sujeitando os agentes aos competentes procedimentos administrativos, com vistas à recomposição do dano ou à indenização.

(...)

(N.U 0006968-62.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

Assim, nesse ponto, a tese defensiva também não encontra respaldo.”

Ressalte-se que, ainda que a sentença de primeiro grau tenha feito menção à hipótese de área consolidada, tal referência se deu de forma incidental, sem conferir a ela caráter vinculante ou excludente da responsabilidade ambiental, tendo o juízo a quo reconhecido, de forma categórica, a existência de dano e o consequente dever de recomposição.

Dessa forma, a conclusão do acórdão, no sentido de que não restou comprovada a ocupação anterior a 22 de julho de 2008, e, portanto, de que não se trata de área consolidada, não representa inovação no julgamento, mas sim resposta legítima à tese recursal invocada pelos próprios apelantes, em estrita observância ao princípio da congruência.

A alegação de julgamento extra petita, por conseguinte, revela-se insubsistente e deve ser repelida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, como se observa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO ESTRITAMENTE JURÍDICA . INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. FUNDAMENTO DIVERSO DO INVOCADO PELA PARTE QUE RECORRE. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE . 1. A decisão monocrática consignou que o reconhecimento extrajudicial do débito acarreta a interrupção do prazo prescricional (art. 174, parágrafo único, do CTN). Trata-se de questão de direito que prescinde do revolvimento do acervo fático-probatório, permanecendo incólumes as premissas adotadas pela Corte local . Inaplicável, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.
2. Não caracteriza julgamento extra petita a decisão que analisa exclusivamente matéria jurídica devolvida no apelo nobre. A adoção de fundamento estranho ao invocado pela parte recorrente é permitida, com base no art. 257 do RI/STJ, uma vez que, admitido o Recurso Especial, aplica-se o Direito à espécie. Precedentes do STJ. 3. Agravo Regimental não provido

(STJ - AgRg no REsp: 833810 SC 2006/0069572-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/03/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 20090402 --> DJe 02/04/2009)

No que se refere à alegação de reformatio in pejus, igualmente não há que se falar em nulidade do acórdão.

O referido princípio visa resguardar o recorrente da majoração de sua condenação ou de qualquer agravamento de sua situação jurídica em virtude de recurso por ele exclusivamente interposto.

Contudo, não se configura reformatio in pejus quando o acórdão recorrido se limita a manter, sem qualquer alteração, a sentença impugnada, como ocorreu na hipótese em análise.

Eventual ampliação dos fundamentos da decisão, com esclarecimento de premissas jurídicas ou fáticas que já estavam subentendidas no juízo de origem, não caracteriza modificação do julgado, mas simples reforço argumentativo da manutenção da decisão recorrida.

Por fim, quanto à alegação de erro de premissa fática, trata-se de pretensão de rediscussão do mérito da controvérsia, incompatível com a estreita via dos embargos de declaração, os quais, conforme previsão expressa do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não se prestam, portanto, à reapreciação do conjunto probatório ou à renovação do inconformismo com os fundamentos do acórdão.

A propósito, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.394.530/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) (g.n)

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo hígido o acórdão prolatado por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por inexistirem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025